Tribunal: TJDFT
Processo: 0003298-66.2016.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0003298-66.2016.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CLEUBERSON BERNARDES DOS REIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intime-se o assistente de acusação para apresentar contrarrazões aos embargos infringentes. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 16 de setembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES